Tribunal: TJES
Processo: 5015224-51.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015224-51.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015224-51.2021.8.08.0035

RECORRENTE/RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS e CLARO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. “SERASA LIMPA NOME”. DÍVIDA PRESCRITA. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE RETIRAR A CONSTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possuía débito junto à requerida datado de 2003 e quando a dívida já estava prescrita voltou a receber cobranças da empresa, além de ter seu nome inscrito junto ao sistema do Serasa Limpa Nome (Serasa Consumidor), o que prejudicou seu score no sítio eletrônico e lhe causou vergonha e tristeza.

Em razão disso ajuizou a presente demanda objetivando o reconhecimento da prescrição do débito e impossibilidade de cobrança da dívida, exclusão do seu nome da plataforma “Serasa Consumidor” e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos no feito, além de condenar a requerida a imediata retirada da cobrança de seus sistemas, inclusive a exclusão da anotação do nome do consumidor no mecanismo "Serasa Limpa Nome" e que a empresa se abstenha de cobrar, por qualquer meio, o valor objeto da lide, sob pena de multa.

Contudo, entendeu pela ausência de violação aos direitos da personalidade do autor diante da inclusão indevida de seu nome do autor na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Em sede recursal, o autor pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como pela condenação da empresa em danos morais, tendo em vista que o lançamento do nome do consumidor no sistema do Serasa Consumidor em decorrência de dívida prescrita é indevido, ensejando lesão aos direitos da personalidade da parte.

Em sede recursal, a empresa ré argumenta que existe prova da existência da dívida do autor, razão pela qual não existe fundamento legal para declará-la inexistente. Também discorre que o mecanismo "Serasa Limpa Nome" pode ser utilizado como forma extrajudicial de cobrar dívida prescrita, pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente
Francisco De Assis Dos Santos
.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto as razões recursais, entendo que o mérito do recurso interposto por
Francisco De Assis Dos Santos
merece prosperar em parte.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a empresa Claro S/A comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, assim como disposto pelo juízo sentenciante, reconheço a prescrição da cobrança do débito objeto da lide, datado de 2003, em decorrência do transcurso de mais de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 206, §5°, do Código Civil. Nota-se:

Pretende a autora a condenação da Requerida a pagar indenização por danos morais e que seja declarada a inexigibilidade da dívida por prescrição, com consequente determinação de baixa nos cadastros de inadimplentes, aduzindo que trata-se de inclusões indevidas, vez que prescritas; exibiu (evento 2.6) documento com dívida datada de 25/10/2003, no valor de R$ 136,18, contrato nº 01106193010.

Incontroverso, pelo teor das respostas, que a prescrição atingiu a pretensão de cobrança da dívida, ultimada cinco anos após o vencimento conforme assinalados, nos termos do art. 206, § 5º, inc. I, do CC, mormente, porque o instituto recai não só sobre as faculdades judiciais do credor, mas igualmente nas medidas extrajudiciais, incluindo-se, portanto, o mecanismo "Serasa Limpa Nome". A se analisar os efeitos da inserção na plataforma.

Por conseguinte, em decorrência do instituto da prescrição, devido o reconhecimento da inexigibilidade do presente débito, ficando a empresa Claro S/A impedida de cobrar a dívida e obrigada a excluir o nome do consumidor da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Outro não é o entendimento firmado recentemente por este e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL nº 5004651-78.2022.8.08.0047 APELANTE: MÔNICA CAETANO GREGORIO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II RELATORA DESIGNADA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. REMOÇÃO NOME DO DEVEDOR DO CADASTRO SERASA LIMPA NOME. RECENTE PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De início, vale salientar que muito recentemente, o C. STJ firmou entendimento no sentido de que: “o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (...)” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.) 2. Muito embora a ferramenta denominada “Serasa Limpa Nome” não se destine a efetivamente cobrar a dívida, possibilita a renegociação destas, o que, de certo modo, cria embaraço ao devedor da dívida eis que produz reflexos negativos ao seu nome, pode dificultar a aquisição de crédito e a formalização de negócios de sua parte e termina por compelir o pagamento da dívida. 3. O próprio nome da plataforma “Limpa nome” já indica que o nome do consumidor que ali está cadastrado está “sujo”, isto é, que há algo pendente em relação ao mesmo, o que representa, ainda que por via transversa, um efeito da cobrança do débito. 4. Deve ser reformada a sentença para o fim de determinar a exclusão do nome da Autora/ Apelante do cadastro denominado “Serasa Limpa Nome”. 5. Diante da procedência do pedido, merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo à Requerida/ Apelada o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). 6. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora designada. Vitória/ES. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004651-78.2022.8.08.0047, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 19/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA INDIRETO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que reflexamente, a plataforma “Serasa Limpa Nome” serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito” - (STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 23.10.2023). 2. Inviável a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas que, por sua vez, geram reflexos no acesso de crédito ao consumidor, devendo, portanto, ser determinada a exclusão do nome do mesmo da plataforma Serasa Limpa Nome. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001779-35.2021.8.08.0012, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data de publicação: 02/02/2024).

No tocante a inclusão do nome do recorrente na plataforma “SERASA LIMPA NOME” ou “ACORDO CERTO” destaco que apesar de não se tratar de negativação do nome do devedor, mantém o registro de inadimplência por tempo indeterminado, além de interferir negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do consumidor (FONTE: https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-queescore-de-credito/).

Nesse aspecto, tendo em vista que o mecanismo é utilizado principalmente pelas instituições financeiras para conceder ou negar crédito ao solicitante, evidente que a informação da inadimplência causa prejuízos ao consumidor.

Destarte, embora a prescrição não extinga a dívida, impede a pretensão de exigir o respectivo pagamento e a realização de atos constritivos em desfavor do devedor, inclusive quanto a inscrição do nome da parte no cadastro de inadimplentes e na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sob pena de ensejar ato ilícito.

Por conseguinte, considerando a abusividade da conduta da empresa fornecedora, que ensejou concreto prejuízo ao crédito do consumidor, entendo pela configuração de situação que supera o mero aborrecimento cotidiano e violação aos direitos da personalidade do recorrente.

Assim sendo, devida a condenação da Claro S/A a compensação por danos morais, conforme jurisprudência dos Tribunais Brasileiros:

SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito. Apelo do autor. Dano moral. Dívida cuja existência não foi demonstrada nos autos, conforme constou da r. sentença, não impugnada pela parte ré. Anotação, pela parte apelada, do nome do apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, inexigível. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexigível. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível na "Serasa Limpa Nome" se torna o preço para comprar um bom nome na praça; e não pagar significa não ter a bonificação da Serasa, cuja marca, por si, já indica demérito à pessoa lá inscrita, e sinônimo de inadimplência. O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Dano moral configurado. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso parcialmente provido para condenar a parte apelada a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos mencionados acima, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. (TJ-SP - AC: 10099347720218260438 SP 1009934-77.2021.8.26.0438, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO DO NOME NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - DÍVIDA INEXISTENTE - NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - PERDA DE TEMPO ÚTIL. - Não pode o credor inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente, tampouco pode lançar mão da plataforma "SERASA LIMPA NOME", com a proposta de negociação do débito, pois esse comportamento cria a falsa impressão no devedor de que a dívida pode ser cobrada, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. (TJ-MG - AC: 10000220862486001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela fixação da indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pelo consumidor sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a CLARO S/A ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CLARO S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a recorrente
CLARO S/A
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)